Tribunal: TJMT
Processo: 1024712-20.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024712-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARIA NEUZA DA SILVA MARTINS - CNPJ: 07.857.165/0001-23 (AGRAVADO), MARIA NEUZA DA SILVA MARTINS - CPF: 411.517.981-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PESQUISA DE BENS VIA INFOJUD. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MEIOS ELETRÔNICOS DISPONÍVEIS AO JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de realização de buscas no sistema INFOJUD para localização de bens dos devedores, nos autos da Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial ajuizada contra Maria Neuza da Silva Martins – ME e outro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do indeferimento da utilização do sistema INFOJUD como meio de localizar bens para satisfação do crédito exequendo.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 798, II, c, do CPC, o credor tem direito a diligências necessárias para localização de bens do devedor, sendo possível a utilização de sistemas eletrônicos como o INFOJUD para esse fim.

4. A jurisprudência do STJ admite a utilização do INFOJUD sem necessidade de esgotamento prévio de outras diligências, sendo a medida adequada para garantir a efetividade da execução.

5. A decisão agravada desconsiderou o caráter residual da medida, após frustradas tentativas anteriores de localização de bens, o que justifica a intervenção judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido, para reformar a decisão interlocutória e deferir a realização de pesquisa de bens via INFOJUD.

Tese de julgamento:
“É admissível a utilização do sistema INFOJUD para localização de bens do devedor na execução, independentemente do esgotamento prévio de outros meios, quando demonstrada a insuficiência de diligências anteriores.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 797 e 798, II, c.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.184.039/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14/09/2010; TJMT, AI nº 1024679-30.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 04/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
nº
0001163-66.2013.8.11.0005
, ajuizada em desfavor de
MARIA NEUZA DA SILVA MARTINS – ME e OUTRO
, indeferiu o pedido realização de buscas no INFOJUD nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

INDEFIRO
o pedido para expedição de ofício para requerer Dossiê Integrado da parte devedora junto à Receita Federal, com a finalidade de localização de bens para garantir o processo expropriatório.

Ora, somente em hipóteses extremas está o juiz autorizado a quebrar o sigilo fiscal e buscar bens da parte devedora junto à Receita Federal com aludida finalidade, sob pena de contrariar ao princípio da imparcialidade.

[...]

A parte agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]
a decisão proferida viola a sistemática do interesse do credor, satisfatividade e efetividade quando nega a realização do INFOJUD, por pressupor que seria medida desproporcional ao executado
[...]
”;

2)
“
[...] esta decisão viola precedente vinculante do STJ (RECURSO ESPECIAL n.º 1.184.039-MG), uma vez que admite-se a utilização do INFOJUD como meio de possibilitar a busca de bens [...]”
;

3)
“
[...] foram infrutíferas as buscas anteriores realizadas nos autos, de modo a busca via INFOJUD já se dá em caráter residual, pois já tentados outros meios disponíveis [...]
”; e

4)
“
[...] faz-se necessária a reforma da decisão uma vez que a busca de bens via INFOJUD é meio que visa assegurar a efetividade da execução contida nos arts. 6° e 797 do CPC [...]
”.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo, “
[...] para determinar a realização de pesquisa de bens e informações via INFOJUD [...]
” e, ao final, requer o provimento do seu recurso para que “
[...] a r. decisão agravada seja reformada e, consequentemente, confirmando a pretensão acima requerida, que este E. Tribunal determine a realização de pesquisa de bens e informações via INFOJUD [...]
”.

A liminar foi indeferida no ID. 237044673

A parte Agravada, em suas Contrarrazões (ID. 248831673), pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de realização de buscas via sistema INFOJUD.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, incluindo-se a efetiva abusividade ou não da taxa de juros pactuada, não serão analisadas neste momento, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, entendo que a decisão agravada merece os reparos pleiteados. Isso porque, a meu ver, a situação existente nos autos de origem é suficiente para permitir a realização das buscas por bens no sistema INFOJUD.

Nos termos do artigo
798
,
II
,
c
, do
Código de Processo Civil
, ao credor é assegurado o direito de indicar os bens sujeitos à execução, cabendo-lhe, assim, as diligências necessárias para localização de tantos bens quantos bastem para a satisfação do seu crédito e, somente quando não consegue obter diretamente as informações necessárias para o exercício de seu direito, cabe o auxílio do judiciário.

Assim, a busca/pesquisa de bens passiveis de penhora é medida que se impõe, através do sistema INFOJUD, cujo acesso às informações é restrito aos Magistrados e a segurança é garantida pela certificação digital.

Nesse sentido, transcrevo alguns julgados deste E. TJMT: (grifamos)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DA EXECUTADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BUSCAS VIA SISTEMAS – INFOJUD – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS – SNIPER – SISTEMA NÃO IMPLEMENTADO POR ESTE TRIBUNAL – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Admite-se pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional.

Para a utilização do sistema Infojud é desnecessário o esgotamento dos meios passíveis de localizar bens penhoráveis por parte do credor. Precedentes.

Não implementada e regulamentada no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça a ferramenta SNIPER, deve o credor valer-se das ferramentas disponibilizadas pelo Judiciário suficientes a garantir a efetividade do processo de execução.

(N.U 1024679-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024)

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. INFOJUD E RENAJUD. PESQUISA E CONSTRIÇÃO DE BENS. MATRIZ E FILIAIS DA EMPRESA EXECUTADA. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NOROESTE GRAIN TRADE LTDA e CERES AGROMERCANTIL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA – ME, visando à reforma de decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida contra SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA, indeferiu a utilização da ferramenta SISBAJUD na modalidade “teimosinha” e a busca de informações via INFOJUD e RENAJUD para matriz e filial da empresa executada.

As agravantes sustentam que a penhora reiterada (teimosinha) é necessária para garantir o cumprimento do débito de R$ 10.934.929,03, e que a negativa de utilização das ferramentas INFOJUD e RENAJUD prejudica a efetividade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia principal é verificar a adequação do uso do SISBAJUD na modalidade “teimosinha” e a possibilidade de utilização das ferramentas INFOJUD e RENAJUD para localizar ativos da matriz e das filiais da empresa executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização do SISBAJUD na modalidade "teimosinha" é admitida pela jurisprudência como um meio adequado e eficaz para assegurar a satisfação do crédito exequendo, garantindo a reiteração das ordens de bloqueio até o alcance do montante devido, conferindo maior celeridade e efetividade à execução.

Quanto ao indeferimento das diligências via INFOJUD e RENAJUD, é pacífico o entendimento de que a utilização dessas ferramentas não depende do esgotamento de outras diligências, sendo apropriada para localizar ativos de matriz e filiais, que compartilham responsabilidade patrimonial.

O indeferimento de tais medidas compromete a efetividade da execução, sendo cabível a utilização do SISBAJUD na modalidade “teimosinha” e a busca de informações e constrição de bens via INFOJUD e RENAJUD para a matriz e filiais da empresa executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Decisão reformada para permitir a utilização do SISBAJUD na modalidade “teimosinha” e a realização de diligências via INFOJUD e RENAJUD, abrangendo matriz e filiais da empresa executada.

Tese de julgamento: 1. A utilização do SISBAJUD na modalidade “teimosinha” é cabível para assegurar a efetividade da execução, garantindo a repetição de ordens de bloqueio até a satisfação do crédito exequendo.
2. As diligências via INFOJUD e RENAJUD são admitidas para a matriz e filiais da empresa executada, não exigindo o esgotamento de outras diligências, sendo apropriadas para localizar e constranger bens e ativos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, 836, 854.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI nº 1019501-03.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024.

TJSP, AI nº 2230782-35.2024.8.26.0000, Rel. Des. Tania Ahualli, 12ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024.

(N.U 1026933-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 15/11/2024)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para reformar a decisão interlocutória atacada e deferir a realização de pesquisas no sistema INFOJUD, com o regular andamento do feito executivo.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
, §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025